Tribunal: TJMT
Processo: 1008708-39.2021.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008708-39.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDINEIA LEMES DA SILVA - CPF: 017.537.691-32 (APELANTE), MOYSES FONSECA MONTEIRO ALVES - CPF: 069.189.746-88 (ADVOGADO), ISADORA CLARA MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 088.018.206-74 (ADVOGADO), JULIA QUINTAO DIAS - CPF: 013.300.286-19 (ADVOGADO), CLAUDIO PANHOTTA FREIRE - CPF: 038.752.266-23 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA TEIXEIRA - CPF: 316.579.312-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA LEMES DA SILVA - CPF: 017.537.691-32 (APELADO), MOYSES FONSECA MONTEIRO ALVES - CPF: 069.189.746-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – ASSINATURA IDÊNTICA - SAQUES REALIZADOS – TRANSFERÊNCIA REALIZADAS EM BENEFÍCIO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com cópia de seus documentos pessoais, selfie, transferências de valores para sua conta bancária, os descontos realizados constituem exercício regular de direito do banco requerido, não havendo ato ilícito praticado, de modo que a improcedência se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1008708-39.2021.8.11.0055

APELANTES: CLAUDINEIA LEMES DA SILVA e BANCO BMG S.A

APELADOS:
OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente por
BANCO BMG S.A
(requerido) e
CLAUDINEIA LEMES DA SILVA
(autora),

contra r. sentença proferida pelo juízo da 5a
Vara Cível de Tangará da Serra
/MT,
Dr.

Marcos Terencio Agostinho Pires,

lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do
BANCO BMG S.A
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) declaro a inexistência do contrato de empréstimo sobre cartão de crédito no 14580440 e qualquer dívida dele proveniente eis que não contratado pelo autor determinado o cancelamento de quaisquer débitos decorrentes; condeno o requerido ao pagamento à autora, a título de dano moral, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária é incidente desde a data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros incidentes desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Condeno ainda o requerido Banco BMG S.A. ao ressarcimento dos descontos indevidos no benefício previdenciário da requerente, no valor de R$ 4.148,00 a título de indenização por danos materiais, com incidência de juros a partir da citação (ID 71173711), conforme artigo 405 do Código Civil, e correção monetária a partir da data dos descontos 26/11/2018 (ID 66422676).

Considerando a comprovação de liberação de valores na conta corrente da autora, decorrente da ativação do cartão de crédito não reconhecido, deve ser autorizada a compensação do valor a ser restituído com os valores creditados em conta corrente conforme comprovantes do id. 71044691.

Ante a sucumbência recíproca, condeno o requerido ainda ao pagamento de 50% das
custas
e
honorários de sucumbência
, arbitrados no patamar de 15% do valor da condenação. Condeno a autora ainda ao pagamento de 20% das custas processuais e honorários de sucumbência no percentual de 15% da diferente entre os valores da condenação e a totalidade dos pedidos, cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade deferida
”.
(sic - Id no 195986185)

Inconformado com a r. sentença, a parte
requerente-apelante,
por sua vez, aponta que a sentença merece ser reformada quanto ao valor da indenização de danos morais, pois o valor fixado na sentença “é bem inferior aos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que se mostra necessária a majoração do valor da indenização para o valor mínimo de R$30.000,00(trinta mil reais)” (sic).

Aduz que
“consiste em instituição que aufere vultosa monta lucrativa anual. Por outro lado, a parte Apelante encontra-se em situação de hipossuficiência. Desta feita, o valor ínfimo arbitrado a título de danos morais não se mostra condizente com a capacidade econômica das partes” (sic).

Argumenta que

“o
valor pleiteado na petição inicial não proporcionará o enriquecimento ilícito do Apelante, não devendo prosperar a decisão que arbitrou o dano moral em patamar tão inferior”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença,
elevando
a verba indenizatória imposta a título de danos morais para o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como pugna pela condenação da instituição ao pagamento em dobro de todos os valores cobrados indevidamente da parte autora (Id 195986188).

Por sua vez, a
requerida-apelante,
aduz que
“
Por se tratar de cartão de crédito consignado, o banco realiza o desconto mínimo na folha de pagamento e fica a encargo do consumidor pagar o restante
”
(sic)
.

Destaca que
“
na ocasião da contratação foram apresentados todos os documentos necessários a realização do negócio jurídico: identidade, CPF, comprovante de endereço e dados bancários para disponibilização de valores e inclusive dados do benefício previdenciário para efetivação dos descontos
” (sic).

Assevera que a parte adversa auferiu os valores, que vieram a ser disponibilizados em sua conta corrente, restando, data máxima vênia, pouco crível que terceiros fraudadores tivessem realizado o negócio para em nada se beneficiar com as quantias disponibilizadas.

Assegura que “
a conduta do banco recorrente não pode ser vista como dano hábil a respaldar indenização por danos morais, pois não houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, assim, improcede a condenação em danos morais”. (SIC)

Afiança que a conduta praticada pela instituição financeira decorreu de verdadeiro exercício regular de direito (art. 188, I, CC), visto que, como amplamente comprovado, o contrato foi celebrado e os valores disponibilizados na conta da parte autora, que deles se beneficiou.

Forte nesses argumentos, pugna pela improcedência da condenação em danos morais arbitrada, vez que não deu causa a qualquer dano, razão pela qual a sentença deve ser reformada, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais. De forma subsidiária, se mantida a condenação em danos morais, o que não se espera, necessário se faz a minoração do quantum indenizatório, vez que o valor arbitrado se mostra exacerbado e não condiz com o real intuito indenizatório da condenação, e ainda, incida juros a partir da citação, conforme melhor entendimento do STJ (Id. 195986192).

Houve apresentação das contrarrazões pelo banco requerido, onde pede pelo não conhecimento do recurso da parte autora, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, requer o desprovimento do recurso (Id. 195986197).

A parte autora não apresentou as contrarrazões (Id 195986199).

A autora é beneficiária da assistência judiciária (Id 196142176) e o requerido comprovou o recolhimento do preparo (Id. 196142183).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela instituição bancária em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar aventada.

Cinge-se dos autos que
CLAUDINEIA LEMES DA SILVA
ajuizou a presente ação declaratória de negócio jurídico e débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face do
BANCO BMG S.A.
, onde narra em sua inicial, em suma, que não houve contratação para margem consignável sobre o benefício previdenciário, de modo que não havendo autorização da beneficiária, tal prática se mostra abusiva e ilegal ao consumidor.

Afirma que os descontos mensalmente efetuados não abatem o saldo devedor, uma vez que o desconto do mínimo, cobre apenas os juros e encargos mensais do cartão, no qual, apesar de a Requerente sofrer desconto mensal no seu benefício, não há redução no valor da dívida e que a modalidade de empréstimo, na prática, é impagável.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos termos relatados.

Da sentença ambas as partes se insurgiram, a promovida visando a improcedência da pretensão ao passo que a parte autora visa a majoração pelos danos morais bem como a condenação da instituição ao pagamento em dobro de todos os valores cobrados indevidamente da parte autora.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora na sua inicial (Id. 186194161) que “
não celebrou o referido contrato de empréstimo sobre cartão consignado
” (sic).

Assevera que “
foi
vítima de um golpe perpetrado pelo Banco Réu ou por seus prepostos, uma vez que nunca assinou qualquer contrato ou mesmo confiou ao Banco Réu qualquer documento com este intuito, acreditando que estes dados tenham sido adquiridos pelo Réu ou por seus prepostos, para imputar à Parte Autora obrigações indevidas” (sic).

Entretanto
, após análise minuciosa das provas
produzidas nos autos, verifico que o banco apelado juntou Termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG S/A e autorização para desconto em folha de pagamento devidamente assinado pela parte autora (Id. 195985740) cuja assinatura é
idêntica
a aposta a seu documento pessoal, além de ser munido com cópia de documento pessoal da mesma, comprovante de extrato de pagamento do INSS e dados bancários, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes, sendo desnecessária perícia no caso.

A
instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a parte autora
utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou diversos saques (Id. 195985733 – pág. 09, 24, 27, 37, 43, 48, 56 e 60), fato que inviabiliza declarar a inexistência do débito.

Não fosse suficiente, a instituição recorrida-apelante ainda demonstrou a realização da transferência bancária (TED’s), mediante juntada dos respectivos comprovantes, sendo importante consignar que a parte autora sequer impugna especificamente os dados bancários da conta destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF 419.852.221-91,
Agência: 5583, banco: 237, conta: 15255-2), tampouco junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado. (Id. 195985735).

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em inexistência de débito, repetição do indébito e danos morais, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.

(N.U 1030016-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO –
ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS
– VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte
requerida
, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2o, do mesmo
Códex
, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita, restando, por consequência,
PREJUDICADO
o recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024